Tribunal: TJDFT
Processo: 0059726-18.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059726-18.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO NOBRE KOCH, ESPÓLIO DE WALTER ALVES DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: LUCY ALVES DA CUNHA GALINDO EMBARGADO: RODRIGO NOBRE KOCH, LUCIENE DE ALENCAR PEIXOTO, ESPÓLIO DE WALTER ALVES DA CUNHA, ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCY ALVES DA CUNHA GALINDO, TANIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 29 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator